Tribunal: TJMT
Processo: 1018647-72.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018647-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO ROBERTO MALDANER - CPF: 284.280.801-00 (AGRAVADO), NEMIAS BATISTA PEREIRA - CPF: 217.986.211-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 677/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", e V, do CPC, ante a incidência do Tema 677/STJ.

II. Questão em discussão

2.
A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, 6º, 904, I, 905, 906, 976, II, 985, caput, e 987, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento do STJ, ao reconhecer a ausência de violação manifesta à legislação federal e a correta aplicação do precedente qualificado.

4.

A mudança jurisprudencial do STJ no julgamento do REsp 1.820.963/SP tem aplicação imediata, não havendo ofensa ao direito adquirido ou à segurança jurídica (CF/1988, art. 5º, XXXVI).

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
L
evando-se em conta que o acórdão do julgamento que revisou o Tema 677 já foi publicado, tem-se que a mencionada tese deve ser acolhida, pois já é cabível a sua aplicação, na medida em que a tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou com repercussão geral é aplicável imediatamente após a publicação do respectivo acórdão paradigma, na forma do art. 1.040 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO

N.
1018647-72.2025.8.11.0000

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
FABIO ROBERTO MALDANER

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

O agravante sustenta, em síntese, “
a decisão que negou seguimento ao Resp deve ser modificada para suspender o processo, caso este E. Tribunal confirme o entendimento pelo seu não recebimento em razão de existência de Tema ou Recurso Repetitivo”;
que
“é descabida a aplicação do referido Tema, pois a inaplicação do Tema 677 no caso concreto não se dá em virtude da não aplicação do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mas pela modulação dos seus efeitos, considerando que o depósito realizado pelo executado se deu quando vigia outro entendimento
”; e que “
caso seja o entendimento de aplicação retroativa do Tema 677- STJ, também deverá ser aplicado o entendimento do Tema 1101- STJ, em havendo esta aplicação, caso o autor já tenha efetuado levantamento dos valores depositados, este deverá ser intimado a apresentar novos cálculos aplicando ambos os entendimentos, devendo promover o 17 depósito do valor em excesso levantado, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito.
”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões (id. 325045890).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

De início, pertinente o registro que o agravante se insurge contra a decisão agravada que
negou seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC.

Pois bem.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos (capítulo II).

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 904, I, 905, e 906 do CPC, sob o fundamento de que o aresto impugnado ignorou que, “nos termos da lei processual, a obrigação pelo pagamento deve ser considerada integralmente satisfeita pelo depósito judicial, ou seja, a entrega do dinheiro autorizado ou determinado pelo juízo”.

Ressalta “que a satisfação do crédito ocorre com a entrega do dinheiro, mediante depósito judicial vinculado aos autos, e à disposição do credor”.

Defende que o “dispositivo legal não faz distinção à que título seja efetuado o depósito, pagamento ou garantia, ao contrário do fundamentado no V. Acórdão guerreado, mas apenas e tão somente, determina que a satisfação do crédito ocorre como a entrega do dinheiro, o que por parte do executado ocorre com o deposito nos autos, visto ser este o meio pelo qual ele dispõe para entregar o dinheiro ao exequente”.

Explana que “ao executado não lhe é permitido efetuar o pagamento ao exequente, a não ser por meio do deposito nos autos, do valor do crédito. Assim, com o deposito nos autos, o executado entrega o dinheiro ao exequente, não havendo, portanto, que se falar em qualquer correção deste valor à cargo do executado após o deposito nos autos”.

De mais a mais, que “a modificação dos efeitos do depósito, jamais poderá ser realizado por interpretação judicial (tema 677), mas tão somente por outra lei que revogue ou altere o mencionado dispositivo legal”.

Afirma que “o entendimento do Tribunal se contrapõe ao dispositivo legal, em especial, quando distingue os depósitos em espécie, garantia ou pagamento.”

Por fim, consigna que “o acórdão proferido que negou provimento ao Agravo de Instrumento não pode ser mantido, sob pena de preponderar a violação ao art. 904, inciso I, art. 905, e art. 906, todos do CPC”.

Pois bem. Sobre a questão, inferem-se dos autos os seguintes fundamentos de decidir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. TEMA 677 DO STJ. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PAGAMENTO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de liquidação por arbitramento oriunda de ação de repetição de indébito, que determinou a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 677 do STJ para atualização dos cálculos periciais, com base na orientação fixada no REsp nº 1.820.963/SP. A decisão rejeitou impugnação do Banco do Brasil e ordenou a atualização dos valores, mesmo após o depósito judicial realizado em 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da tese firmada no Tema 677 do STJ à fase de liquidação por arbitramento, considerando depósito judicial realizado anteriormente à sua fixação, ofende os princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, e se há ou não incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor depositado judicialmente até seu efetivo levantamento pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.820.963/SP, fixou entendimento no sentido de que o depósito judicial efetuado para garantia do juízo ou decorrente de penhora não configura pagamento e não elide a mora, sendo devidos correção monetária e juros legais até o levantamento dos valores pelo credor
.

4.
O depósito judicial realizado pelo agravante em 2016 teve natureza de garantia do juízo e não de pagamento voluntário, não sendo apto a afastar os consectários da mora
.

5.
A aplicação do Tema 677 não configura violação à coisa julgada, pois incide sobre obrigação ainda não satisfeita, não afetando a definição do direito material reconhecido em juízo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. O depósito judicial efetuado para garantia do juízo não configura pagamento e não afasta a incidência de correção monetária e juros de mora até o efetivo levantamento pelo credor. 2. A aplicação da tese firmada no Tema 677 do STJ à fase de liquidação por arbitramento não ofende a coisa julgada nem os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito."

[...]

O presente recurso visa à reforma da decisão que, nos autos de liquidação por arbitramento oriunda de ação de repetição de indébito, ajuizada por Fábio Roberto Maldaner, determinou a aplicação da tese firmada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça para atualização dos cálculos periciais.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, ao reformular a tese fixada no Tema Repetitivo 677, estabeleceu a seguinte orientação:

“na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” (Recurso Especial n. 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

A ratio decidendi adotada pelo STJ é clara ao estabelecer que, o depósito judicial não se confunde com o pagamento
. O que se tem, na prática, é a constrição de bens do devedor (ainda que na forma de dinheiro), sendo certo que o credor apenas verá satisfeita sua pretensão no momento do levantamento dos valores depositados, e não antes disso.

Portanto, o simples depósito em Juízo, sem o levantamento pelo credor, como ocorre na espécie, não elide a mora do devedor, tampouco extingue a obrigação no tocante aos encargos legalmente incidentes
.

Com efeito, o depósito judicial realizado pelo Banco do Brasil S.A. em 2016, na fase de cumprimento de sentença, não implicou pagamento voluntário da obrigação, mas sim garantia do juízo, razão pela qual, à luz da jurisprudência consolidada, deve incidir correção monetária e juros moratórios até a efetiva satisfação da dívida, ou seja, até que o credor levante a quantia depositada.

[...]

Com efeito, entendo que a decisão agravada se encontra em consonância com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, bem como com a orientação firmada por esta Câmara em casos análogos. (Id. 300887856, grifo nosso)

Verifica-se, com isso, a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1820963/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema nº 677, firmou a seguinte tese: “na execução,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo
ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Além disso, sobre o art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, a alteração do
entendimento jurisprudencial não impede a imediata aplicação da tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo, razão pela qual não há o que se falar em sobrestamento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. REAJUSTE.
TEMA 677
. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE
. NÃO PROVIMENTO. 1. "O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: 'na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'" (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022).
2. A modificação de entendimento jurisprudencial ou a pendência de embargos de declaração não impede a imediata aplicação da tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 2.685.072/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 677/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025